Tribunal: TJPA
Processo: 0842200-94.2020.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842200-94.2020.8.14.0301

APELANTE: INACIO KOURY GABRIEL NETO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA STJ 1076. PROVEITO ECONOMICO. VALOR DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recurso de apelação, contra sentença que, nos autos de Execução Fiscal, acolheu a Exceção de Pré-Executividade reconhecendo a existência de litispendência e extinguiu o processo sem resolução do mérito; fixou honorários de sucumbência por apreciação equitativa;

2. O STJ firmou entendimento no REsp nº 1850512/SP (Tema 1076), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que o fato de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados não autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa, devendo ser aplicados os percentuais constantes do art. 85, §§2º e 3º, do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa;

3. O proveito econômico com a extinção da execução é a integralidade do que estava sendo cobrado;

3. Sendo estimável o proveito econômico obtido e inexistindo qualquer excepcionalidade no caso dos autos que justifique a fixação equitativa dos honorários, não incide a previsão contida no § 8o. do art. 85 do Código de Processo Civil;

4. Honorários sucumbenciais devem observar o disposto no art. 85, §§ 2º. e 3º do CPC, considerando-se como proveito econômico o valor da dívida tributária;

5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e dar provimento, para reformar a sentença e fixar os honorários de sucumbência nos termos dos §§ 2º e 3º, I e II e § 5º, do art. 85 do CPC.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, no período de 03/04/2023 a 12/04/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

apelação
(Id. 13162256) interposto pelo ESPÓLIO DE INÁCIO KOURY GABRIEL NETO e MARTA CRISTINA AROUK FERREIRA GABRIEL

contra sentença (Id. 13162255) proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital que, nos autos de Execução Fiscal, acolheu a Exceção de Pré-Executividade para reconhecer a existência de litispendência e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Fixou honorários de sucumbência por apreciação equitativa em R$20.000,00 (vinte mil reais).

Na origem, o Estado do Pará propôs ação de execução fiscal em face de INÁCIO KOURI GABRIEL NETO, cobrando o valor de R$3.178.654,48 (três milhões cento setenta oito mil seiscentos cinquenta quatro reais e quarenta e oito centavos), inscrito em dívida ativa, CDA nº 002015580000300-7 (reposições e restituições – Convênio nº 41998- Processo nº 2007519651
-
–
Secretaria Executiva de Estado de Obras Públicas.

O espólio do executado apresentou Exceção de Pré-Executividade, suscitando a litispendência, com o processo de Execução Fiscal nº 0078134-25.2015.814.030, distribuído em data anterior à distribuição da ação executiva, cuja sentença é objeto da presente apelação.

Sentenciando, o douto Magistrado acolheu a Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo a litispendência e extinguiu o processo sem resolução do mérito, condenando o Estado do Pará ao pagamento de honorário de sucumbência fixados de forma equitativa em R$20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões, o apelante aduz que a sentença ao fixar honorários de sucumbência em desfavor da Fazenda Estadual por equidade, em R$20.000,00, incorreu em erro, pois desconsiderou o valor da causa.

Aduz que no presente caso, sendo o valor atribuído à causa em R$3.178.654,48 (três milhões cento setenta oito mil seiscentos cinquenta quatro reais e quarenta e oito centavos), deve ser observado os parâmetros previstos no art. 85, § 3º, inciso III, do CPC, devendo ser arbitrado entre 5% e 8% sobre o valor atualizado da causa.

Argumenta que o STJ quando do julgamento do TEMA 1076 dos recursos repetitivos, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou do proveito econômico forem elevados.

Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar a sentença e fixar os honorários sucumbenciais com observância do parâmetro legal previsto no art. 85, § 3º, III, do CPC, sobre o valor atualizado da causa, em observância do TEMA 1076 do STJ. Requereu ainda a condenação do apelado no ônus de sucumbência recursal.

Comprovante de recolhimento das custas recursais (Id. 13162257)

Certificado a tempestividade do recurso de apelação (Id. 13162258).

Contrarrazões apresentadas refutando os termos da apelação (Id. 13162621).

Certificado a tempestividade das contrarrazões (Id. 13162262).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise da matéria devolvida.

Mérito

Trata-se de
recurso de

apelação,
contra sentença que, nos autos de Execução Fiscal, acolheu a Exceção de Pré-Executividade reconhecendo a existência de litispendência e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Fixou honorários de sucumbência por apreciação equitativa em R$20.000,00 (vinte mil reais).

Transcrevo os termos da sentença recorrida:

“Trata-se de ação de Execução Fiscal proposta pelo Estado do Pará em face de INACIO KOURI GABRIEL NETO.

Citado, o executado apresentou Exceção de Pré-Executividade, informando a ocorrência de litispendência com relação à execução fiscal de nº 0078134-25.2015.8.14.0301, pleiteando a extinção da presente execução, com a condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios.

Instado a se manifestar, o exequente peticiona pugnando a extinção da presente Execução Fiscal, em virtude da ocorrência de litispendência, com o processo de execução Fiscal nº 0078134-25.2015.8.14.0301, distribuído em data anterior à distribuição da presente ação executiva, e estando em fase avançada de andamento.

É o sucinto relatório.

Decido.

Ao compulsar os presentes autos, bem como o processo de nº 0078134-25.2015.8.14.0301, observa-se que a CDA que compõe o objeto da presente Execução Fiscal, também é objeto da Execução Fiscal citada, que foi distribuída em data anterior à data de protocolo da presente ação, perante esta Vara de Execução Fiscal, o que caracteriza a litispendência.

Posto isso, acolho a exceção de pré-executividade e nos termos do art. 485, V, do CPC,
RECONHEÇO a existência de litispendência e DECLARO
extinto o processo sem resolução do mérito. Sem custas.

No que concerne aos honorários advocatícios devidos aos patronos da parte requerida, deve-se considerar que a remuneração de um Advogado não é inadequada apenas quando recebe valores baixos quando confrontados com a complexidade da causa, mas também quando é remunerado de forma elevada ao ponto de não ser proporcional à quantidade do trabalho empreendido e ao tempo gasto para desempenhá-lo. Na hipótese em exame, inobstante o valor da causa (R$ 3.178.654,48), o labor advocatício foi bastante simples e descomplicado, o que não torna razoável, realizar uma interpretação literal do artigo 85, §3º, IV do CPC. A jurisprudência corrobora tal entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA EXORBITANTE. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. AUTOR EXCLUÍDO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL POR ILEGITIMIDADE EM AGRAVO DE INSTRUMENTO TRANSITADO EM JULGADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido, objetivando o arbitramento de honorários advocatícios em favor do autor, para fixa-los no patamar de 1% do valor atualizado da execução fiscal da qual foi excluído, nos termos do art. 85, parágrafo 8º, do CPC. Ante a resistência da Fazenda Nacional, honorários de sucumbência desta ação ordinária em 10% do valor dos honorários advocatícios fixados. 2. Alega o apelante que o valor da execução fiscal não é inestimável, irrisório ou baixo, para a verba honorária ter sido arbitrada por equidade, devendo ser aplicado o art. 85, parágrafo 3º, I a III, e parágrafo 5º do CPC. 3. O apelante foi excluído do polo passivo da execução fiscal, por ilegitimidade, em sede de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu o redirecionamento da execução fiscal requerido pela exequente e determinou o bloqueio de bens imóveis e valores pelo BACENJUD de propriedade do agravante (0800817-59.2017.4.05.8300), com acórdão

transitado em julgado. 4. Ocorre que não foram fixados os honorários advocatícios de sucumbência e o apelante propôs, então, ação autônoma para tal fim, em conformidade com o disposto no art. 85, parágrafo 18, do CPC. 5. O juiz a quo, levando em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o valor exorbitante da execução fiscal (R$ 3.727.132,02), resolveu por aplicar a apreciação equitativa na definição da verba de sucumbência. 6. É sabido que, com a extinção da execução fiscal em face do autor, ora apelante, impõe-se a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios. 7. Nesse ponto, contudo, a jurisprudência do STJ (REsp nº 1.387.248-SC, Corte Especial, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julg. 07/05/2014 - repetitivo) admite, em caráter excepcional, que os montantes arbitrados a título de honorários advocatícios sejam alterados caso se mostrem irrisórios ou exorbitantes, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, hipóteses que se verificam no caso concreto. 8. A solução da demanda foi resolvida em favor da parte executada através de recurso acolhido por este Colegiado. Em que pese a diligência e bom zelo do profissional atuante, a fixação de percentual sobre o valor cobrado (R$ 3.727.132,02) parece exorbitante e desproporcional, notadamente porque a parte também será contemplada com os honorários advocatícios de sucumbência nesta ação principal. 9. O elevado valor da execução não deve ser considerado de forma isolada para a finalidade de majoração de honorários advocatícios. Deve ser considerado (com prevalência), nas peculiaridades do feito, o trabalho realizado na sua extensão e complexidade" (AgInt no Considerando as peculiaridades do caso, inclusive a maneira escorreita e diligente com que a causa foi tratada pelo patrono constituído, correto o arbitramento monocrático da verba honorária de sucumbência no percentual de 1% do valor atualizado da execução fiscal, nos termos do art. 85, parágrafo 8º, do CPC (aproximadamente em R$ 40.000,00). 11. Apelação improvida. (TRF-5 - AC: 08002222120194058300, Relator: Desembargador Federal Manoel Erhardt, Data de Julgamento: 08/11/2019, 4ª Turma)

Diante disso, considerando o disposto na jurisprudência pátria de nossos tribunais superiores quanto o cálculo realizado que resultar valor exorbitante, deve a fixação dos honorários se dar por apreciação equitativa, pelo que estabeleço o valor correspondente R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de honorários devidos pelo exequente aos patronos do executado, em homenagem aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Caso existam bens ou valores penhorados ou com restrição judicial decorrentes deste processo executório, determino que se proceda ao imediato levantamento respectivo, expedindo-se o que se fizer necessário para tanto.

Intimem-se as partes para que digam, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possibilidade de renúncia do prazo recursal, para fins de baixa processual.

P.R.I.C. - Arquive-se após o trânsito em julgado, registrando-se a baixa processual, nos termos da Resolução nº46, de 18 de dezembro de 2007, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Caso existam bens penhorados ou com restrição judicial decorrentes deste processo executório, determino que se proceda ao levantamento respectivo, expedindo-se o que se fizer necessário para tanto.

Intimem-se as partes para que digam, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possibilidade de renúncia do prazo recursal, para fins de baixa processual.

P.R.I.C. - Arquive-se após o trânsito em julgado, registrando-se a baixa processual, nos termos da Resolução nº46, de 18 de dezembro de 2007, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).”

A controvérsia recursal reside em saber o acerto ou desacerto da sentença ao fixar honorários sucumbenciais por apreciação equitativa.

Pois bem
. Razão assiste ao apelante.

Em razão da presença da Fazenda Pública no feito, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, levando-se em consideração os critérios estabelecidos nos §§2º e 3º do mesmo dispositivo:

“ Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.
(Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

§ 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.
(Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)
”

O §2º do art. 85 do CPC traz a regra geral de arbitramento de honorários, ao determinar que estes serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa, percentual que será definido por meio dos critérios elencados nos incisos I a IV do mesmo parágrafo segundo.

Nos casos em que a Fazenda Pública é parte, também devem ser observados os parágrafos 3º, 4º e 5º do art. 85 do CPC, que trazem critérios específicos para arbitramento de honorários.

O arbitramento por equidade, por sua vez, ficou reservado ao art. 85, §8º, para hipóteses pontuais, quais sejam:

“ § 8º
Nas causas em que for inestimável
ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1076 (REsp nº 1.850.512/SP, 1.877.833/SP, 1.906.623/SP), firmou o entendimento de que a fixação de honorários por apreciação equitativa do juiz (art. 85, §8º, do CPC) restringe-se às causas em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo.

Segue a tese firmada:

I- a fixação de honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevado. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §2º e 3º do art. 85 do CPC - a depender da Fazenda Pública na lide-, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: a) da condenação; ou b) do proveito econômico obtido; ou c) do valor atualizado da causa .

II – apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não a condenação: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo.

O Superior Tribunal de Justiça assentou que o proveito econômico obtido pelo contribuinte
é o próprio

valor da execução fiscal
, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo os honorários advocatícios observarem os parâmetros estampados no art. 85, § 2º, caput e incisos I a IV do CPC/15 e com os percentuais delimitados no § 3º do referido dispositivo jurídico.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EXECUTIVA EM SEDE DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS E DE RECURSO ESPECIAL PELA PARTE VENCIDA. TRIANGULAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. ARBITRAMENTO DA
VERBA SUCUMBENCIAL COM BASE NO ART. 85, § 3º, DO CPC/2015
. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL (FLS. 549/553) NÃO PROVIDO.

1. Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária a ensejar a cobrança da CDA nº 30 7 15 000253-69, e, por conseguinte, a extinção da execução fiscal proposta para a Fazenda Nacional, porquanto prescritos os créditos tributários executados.

2. O Juízo de 1º grau extinguiu o feito sem julgamento de mérito, considerando a inadequação da via eleita, visto que a matéria discutida somente poderia ser veiculada mediante embargos à execução. Interposta apelação, o Tribunal Regional Federal da 5a.Região deu provimento ao recurso, sob o fundamento de que é cabível a ação anulatória de débito fiscal, e, aplicando a teoria da causa madura presente no art. 1.013, § 3º, do CPC/2015, reconheceu desde logo a prescrição da pretensão executória, sem, contudo, fixar honorários sucumbenciais diante da ausência de triangularização processual.

3. É certo que, extinto o feito anteriormente à citação do réu, não poderá haver a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, pois, sem citação, o réu sequer é chamado a integrar a relação processual. Todavia, inaugurada a fase recursal pela interposição de recurso de apelação, o réu é intimado obrigatoriamente apresentar contrarrazões, passando a integrar a relação processual, de modo que passa a ser devido o pagamento de honorários advocatícios, em observância a princípio da sucumbência.

4. No caso em apreço, o direito à percepção da verba sucumbencial surgiu quando, chamada a integrar a lide, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, expondo sua matéria de defesa. A partir desse momento, o ente fazendário passou a integrar a relação processual, que se aperfeiçoou, ou seja, restou perfectibilizada a lide diante da triangulação. Essa é a razão pela qual deve ser fixada a verba honorária em favor da contribuinte, vencedora na demanda. Precedentes: AgRg no AREsp 616.408/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 23/11/2020; REsp 1.645.670/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/2/2017, DJe 25/4/2017; REsp 1.301.049/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/12/2012, DJe 10/12/2012.

5.
Nessa perspectiva, o arbitramento da verba honorária deve levar em consideração os parâmetros estipulados no art. 85, §§ 2º e 3º, do NCPC, adotando como base de cálculo o proveito econômico obtido ou o valor atribuído à causa, que, no caso, equivale ao valor do crédito tributário controvertido, e que foi declarado prescrito pela instância de origem
.

6. Agravo interno da Fazenda Nacional (fls. 549/553) a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.874.804/CE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 29/9/2021.) grifei"

"
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRIBUINTE EXCLUÍDA DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO QUE CORRESPONDE AO VALOR DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA E NÃO AO VALOR DOS BENS PENHORÁVEIS DA PARTE
. PROVEITO ESTIMÁVEL. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EQUITATIVA. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem, ao acolher a exceção de pré-executividade e reconhecer a ilegitimidade passiva do Particular para a Execução Fiscal, entendeu que o proveito econômico obtido, para fins de cálculo dos honorários sucumbenciais, consistiria nos bens penhoráveis da parte excipiente e, sendo ela pessoa necessitada, esse proveito seria inestimável, permitindo a fixação equitativa dos honorários prevista no art. 85, § 8o. do Código Fux.

2.
Contudo, para fins de fixação dos honorários sucumbenciais, não havendo justa causa para deflagração de Execução Fiscal em seu desfavor, o proveito econômico obtido pelo Contribuinte é o próprio valor da execução fiscal
, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial da parte executada caso a demanda judicial prosseguisse regularmente. Nesse sentido:

AgInt no AREsp. 1.362.516/MG, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 11.12.2018; REsp. 1.657.288/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 2.10.2017; REsp. 1.671.930/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 30.6.2017.

3. A circunstância de a executada ser pessoa necessitada não altera tal conclusão, porquanto, caso fosse parte legítima, responderia com seus bens presentes e futuros pelo pagamento integral da dívida, nos termos do art. 789 do Código Fux.
Assim, o proveito econômico não consiste no valor dos bens penhoráveis da excipiente, mas sim, ao valor correspondente a dívida pela qual ela deixou de ser responsabilizada. Em outras palavras, o proveito econômico com a extinção da execução em seu desfavor é a integralidade do que lhe estava sendo cobrado
.

4. Portanto, sendo estimável o proveito econômico obtido e inexistindo qualquer excepcionalidade no caso dos autos que justifique a fixação equitativa dos honorários, não incide a previsão contida no § 8o. do art. 85 do Código Fux, devendo
os autos retornarem ao Tribunal de origem, para que a fixação dos honorários advocatícios observe o disposto no art. 85, §§ 2o. e 3o. do Código Fux, considerando-se como proveito econômico o valor da dívida tributária então exigida.

5. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL desprovido. ( AgInt no REsp n. 1.818.118/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16/12/2019, DJe de 19/12/2019
.) grifo nosso"

Destarte, em atenção ao posicionamento da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, verifico que, no caso dos autos, o proveito econômico obtido pelo apelante/executado representa o total do crédito buscado pelo apelado/Estado do Pará que, na ação executiva representa a importância de R$3.178.654,48 (três milhões cento setenta oito mil seiscentos cinquenta quatro reais e quarenta e oito centavos) conforme se depreende do valor atribuindo à causa.

In casu
verifica-se que o valor da causa é superior ao previsto no inciso I do § 3º do art. 85 do CPC (200 salários-mínimos), o percentual dos honorários deve ser fixado de forma escalonada, observada a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente conforme o que determina o § 5º da referida norma.

Em sendo assim, considerando as normas do §§ 2º, 3º e 5º do art. 85 do CPC/15, como o trabalho desenvolvido pelos causídicos da parte executada, a baixa complexidade da causa, a documentação apresentada nos autos da ação executiva (petições), os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor da causa, no importe de
10%
(dez por cento) sobre os primeiros 200 (duzentos) salários-mínimos, observado, sobre o valor excedente, a fixação dos percentuais mínimos das faixas subsequentes (art. 85, § 3º, incisos II e III),
ou seja, 8%
(oito por cento) sobre o valor acima de 200 e até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, bem como
5%
(cinco por cento) sobre o excedente de 2.000 (dois mil) salários-mínimos, em atenção as referidas normas.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Apelação e dou provimento, para reformar a sentença e fixar os honorários de sucumbência nos termos dos §§ 2º e 3º, I e II e § 5º, do art. 85 do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 03 de abril de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 13/04/2023